Tribunal: STF
Processo: HC 225815
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA JÁ IMPUGNADA EM RECURSO ESPECIAL, AINDA NEM SEQUER APRECIADO. UNIRRECORRIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que o Recorrente não impugnou os fundamentos, consignados na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do pedido, tendo em vista que a Corte local não analisou as teses relativas à (i) suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal no procedimento de reconhecimento do Agravante e (ii) à alegada violação do art. 155 do mesmo diploma legal, razão pela qual mostra-se incabível o exame de tais matérias, deforma originária, por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. A aventada nulidade não foi arguida na resposta à acusação, nas alegações finais apresentadas pela Defesa, tampouco por meio de recurso dirigido ao Tribunal de origem, tendo em vista que não se interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Nem mesmo na apelação interposta em face da sentença condenatória a Defesa manifestou inconformismo com relação ao procedimento de reconhecimento. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, "[a]s alegações de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença, já não são passíveis de apreciação, em razão da preclusão" (HC n. 479.448/RJ, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 19/2/2019; sem grifos no original). 5. Embora, de forma secundária, alegue-se que o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, fato é que a mesma pretensão já foi veiculada pela Defesa, antes da presente impetração, por meio da interposição de recurso especial, manejado nos autos de origem, pendente de juízo de admissibilidade ao tempo do ajuizamento deste habeas corpus. Assim, no ponto, também há óbice processual à análise da matéria, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus que impugnam o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 6. Outrossim, concluído a Corte local que a condenação não seria manifestamente contrária à prova dos autos, "a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022l). 7. Não acolhido o pleito principal, fica prejudicado o pedido sucessivo (revogação da prisão preventiva por ausência de indícios de autoria), elaborado, pela Defesa, como decorrência da suposta declaração da nulidade do procedimento de reconhecimento do Recorrente. Cabe referir, ainda, que o suposto não cabimento da prisão preventiva do Sentenciado nem mesmo foi analisado pela Corte estadual, até porque a questão não foi ventilada nas razões de apelação apresentadas pela Defesa. 8. Agravo regimental não conhecido” (eDOC.16).

Busca-se, em síntese, a concessão da ordem para: “a) Rescindir o julgamento do HC 765970/SP e determinar que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça o aprecie na sua integridade; b) Caso assim não entendam Vossas Excelências, seja concedida a ordem para reconhecer a ilegalidade do reconhecimento do paciente  nos autos originários, com a consequente absolvição ou declaração de nulidade do feito, com rescisão da sentença de pronúncia; c) Sendo acatado o pedido supramencionado, seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, uma vez que ausentes os indícios suficientes de autoria para a manutenção da custódia cautelar.”

A PGR, em parecer, pugnou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem” (eDOC.21).

É o relatório. Decido.

 1.	No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 

Com efeito, o não conhecimento do HC pelo STJ afigura-se escorreito, forte na supressão de instância e na impossibilidade  de revolvimento fático-probatório em sede de recursos excepcionais. A esse respeito, colho trecho do acórdão:

“As teses relativas à (i) suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal no procedimento de reconhecimento do Paciente e (ii) à alegada violação do art. 155 do mesmo diploma legal não foram objeto análise expressa pela Corte local, razão pela qual mostra-se incabível o exame de tais matérias, de forma originária, por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, ao que parece, a arguição de nulidade do reconhecimento do Paciente é questão que já estaria preclusa. Conforme narra o próprio Impetrante, o referido procedimento ocorreu ainda na fase de investigações preliminares, portanto, antes do encerramento da primeira etapa do procedimento especial aplicável aos delitos dolosos contra a vida. Ocorre que a aventada nulidade não foi arguida na resposta à acusação (fl. 170-171), nas alegações finais apresentadas pela Defesa (fls. 1396-1404), tampouco por meio de recurso dirigido ao Tribunal de origem, tendo em vista que não se interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia.
(...)
Assim, afigura-se incabível o exame da matéria, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. No mais, destaco que para acolher a tese defensiva de ausência de indícios de autoria suficientes para a manutenção da custódia cautelar, seria imprescindível a revisão de todo o conjunto fático probatório, mormente diante da atual fase processual, providência que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (eDOC.15).
Quanto ao tema, ressalta o impetrante que não se pretende debater aqui as questões fáticas constantes dos autos, mas sim a questão da legalidade do reconhecimento fotográfico e dos elementos que apontaram para autoria delitiva atribuída ao paciente. 

Registro, contudo, que a avaliação de quais os fundamentos que levaram ao corpo de jurados concluírem pela autoria delitiva no caso concreto, imprescinde, necessariamente, da análise de toda a dinâmica factual que se desenrolou ao longo da instrução probatória, a qual só pode ser aferida a partir do revolvimento fático-probatório constante dos autos. 

Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010).  

Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.

Não bastasse, do que depreendo da decisão de pronúncia, não foi unicamente o reconhecimento fotográfico ocorrido em sede policial que teria ensejado a convicção do Juízo a quo quanto aos indícios de autoria delitiva. 

Com efeito, do que se assere da decisão constante em eDOC.11 houve, na primeira fase do rito escalonado do Júri, a instrução escorreita do feito, com a oitiva de testemunhas que, judicialmente, corroboram o coligido na fase inquisitorial. 

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.

Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.  

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 24 de março de 2023.


Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente